Tribunal: STF
Processo: HC 246798
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por José Carlos Cabral Filho, em causa própria.  



    Decido.  



    Com efeito, a ausência de elementos suficientes para melhor compreensão da situação descrita na inicial inviabiliza o exame da presente impetração.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. ALEGADAS ILEGALIDADES SUPOSTAMENTE COMETIDAS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 2. O objeto da tutela no writ é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, o paciente impetrou habeas corpus “contra os atos administrativos e processuais penais ilegais, imorais e injustos do Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Corregedor da Justiça Eleitoral, das omissões dos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, do Procurador-Geral Eleitoral-PGE, do Vice-Procurador-Geral Eleitoral (Vice-PGE), do Secretário-Geral do TSE”. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido. (HC 231448 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023 – grifei).



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ININTELIGIBILIDADE DA PETIÇÃO COM QUE INTERPOSTO O RECURSO ORDINÁRIO – CONTEÚDO CONFUSO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIORES IMPETRAÇÕES – INADMISSIBILIDADE – RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. (RHC 81.947/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7/10/2013 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento a presente impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Comunique-se ao impetrante, por carta.  



    Encaminhe-se cópia integral do pedido e desta decisão à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para que preste a devida assistência à defesa do paciente, e ao Tribunal de Justiça daquele Estado, para que adote as providências cabíveis.  



    Após o trânsito em julgado, arquive-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator